Tribunal: TJMT
Processo: 1044351-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044351-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENIVALDA GONCALVES CORREIA - CPF: 569.127.901-78 (RECORRENTE), MAURICIO VILELA RODRIGUES - CPF: 034.675.841-60 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DA CONTA. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. RELATOS DE USUÁRIOS. PROCEDIMENTO PREVISTO NOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTA REATIVADA APÓS 10 DIAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte não configura relação de consumo nem trabalhista, tratando-se de relação obrigacional regida pelo Código Civil e pela Lei 13.640/18, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, AREsp 1593539/DF; TST, RR 1000123-89.2017.5.02.0038).

2. A plataforma digital de transporte possui autonomia para realizar bloqueio temporário da conta de motorista parceiro para verificação de segurança, especialmente quando há relatos de usuários sobre condutas inadequadas, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil).

3. O bloqueio temporário da conta por 10 dias para apuração de denúncias graves, seguido de reativação após a conclusão da investigação, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não caracterizando ato ilícito indenizável, especialmente quando amparado por cláusulas contratuais previamente aceitas pelo motorista parceiro.

4. A existência de múltiplos relatos de usuários sobre condutas inadequadas do motorista parceiro (direção perigosa, má conduta profissional, discriminação) justifica a adoção de medidas preventivas pela plataforma, em conformidade com o Código da Comunidade Uber e os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia.

5. O direito à informação e à revisão de decisões automatizadas previsto no art. 20 da LGPD não foi violado quando a plataforma notifica o motorista sobre o bloqueio temporário, informa o motivo genérico (verificação de segurança) e oportuniza manifestação sobre os fatos, conforme entendimento do STJ (REsp 2135783/DF).

6. Não há comprovação inequívoca de lucros cessantes quando os documentos apresentados não demonstram de maneira clara e precisa os ganhos que deixaram de ser auferidos durante o período de bloqueio, não consideram as despesas operacionais inerentes à atividade e não comprovam a impossibilidade de obtenção de renda por outros meios, inclusive pela utilização de outras plataformas de transporte disponíveis no mercado (arts. 402 e 403 do Código Civil).

7. O bloqueio temporário da conta, por si só, não configura dano moral indenizável quando realizado dentro dos parâmetros contratuais e com justificativa plausível, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual que não atinge a esfera dos direitos da personalidade do motorista parceiro.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025